Tribunal: STF
Processo: RHC 234039
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Fatima de Jesus, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 832.198/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o recorrente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Posteriormente, converteu-se a prisão em preventiva.



    Alega a defesa, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    Requer, ao final,



    “o recebimento e provimento do Recurso Ordinário, para reformar a r. decisão recorrida, para conceder a ordem, fixando-se cautelares diversas da prisão.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso, sobretudo, a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecentes apreendidos, a saber, cerca de 21g (vinte e um gramas) de cocaína (acondicionados em 107 porções) e aproximadamente 249g (duzentos e quarenta e nove gramas) de crack (divididos em 595 pedras). Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantir a ordem pública.



    3. Agravo regimental desprovido.”



    O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar o provimento do recurso.



    Tal como se vê da ementa antes transcrita, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do recorrente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta.



    Conforme destacou o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão recorrido, a manutenção da prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública. Vide:



    “Como se vê, a preservação da segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso, sobretudo, a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecentes apreendidos, a saber, cerca de 21g (vinte e um gramas) de cocaína (acondicionados em 107 porções) e aproximadamente 249g (duzentos e quarenta e nove gramas) de crack (divididos em 595 pedras).



    Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantir a ordem pública.”



    Consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta.” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).



    No mesmo sentido: HC nº 134.352/MG, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/10/17; HC nº 142.792/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/6/17; HC nº 140.904/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/17; HC nº 135.418/PA, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/9/16; e HC nº130.709/CE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/6/16, entre outros.



    Ademais, é consolidado na jurisprudência desta Corte que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente